Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-39.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027835-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.678.191-04 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.678.191-04 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), SHEILA SEGANFREDO HUBNER - CPF: 535.035.111-72 (ADVOGADO), SHEILA SEGANFREDO HUBNER - CPF: 535.035.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. (REsp nº 1.061.530-RS).

Apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão dos juros abusivos, os valores pagos a maior devem ser repetidos à consumidora recorrente da forma simples, uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira apelada.

Ocorrendo o julgamento de parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelação cível interposta por SILAS FERREIRA DOS SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional nº 1027835-39.2020.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

a-)
revisar os contratos firmados entre as partes, questionados pelo autor\apelante, Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 050610004599, firmado em 09/05/2018, constante do id 33691346, e o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400063013, firmado em 31/12/2018, o constante no id 33691347;

b-)
em relação ao Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 050610004599, firmado entre as partes em 09/05/2018, constante no id 33691346, determinou a limitação dos juros remuneratórios em 8,46% ao mês;

c-)
em relação ao Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400063013, firmado em 31/12/2018, constante no id 33691347, limitou os juros remuneratórios em 8,61% ao mês;

d-)
julgar improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

O
1º recorrente
aduz que:

- o Juízo
a quo
não agiu com o acerto para encontrar a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para o mesmo contrato, e o mesmo período de celebração das avenças (09/05/2018 e 31/12/2018), uma vez que, fundamentou a abusividade através do percentual encontrado através da realização de média aritmética das taxas de juros remuneratórios informados pelas informações individuais de cada instituição financeira nos últimos 05 (cinco) dias úteis do período consultado;

- o relatório (www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), usado pelo Juízo singular é apenas para verificar a taxa de juros praticada por cada instituição financeira nos últimos 05 (cinco) dias úteis, fazendo com que o Juízo encontra-se uma taxa média que não realça a média realmente praticada pelas instituições financeiras dentro do período questionado (30 dias), levando a encontrar a taxa de juros remuneratórios para o contrato nº 050610004599 celebrado no período de 09/05/2018 de 8,46% ao mês e, para o outro contrato nº 040400063013, celebrado em 31/12/2018 de 8,61% ao mês, de forma destoante com o que o próprio Banco Central informou como sendo a aludida média para os períodos (id 33691349 e id 33691350);

- resta clara a má-fé da instituição financeira em razão da sua prática reiterada em cobrar juros extorsivos dos consumidores, e no caso em tela cobrando taxa de juros mensais superiores a 250% e anuais superiores a 760% a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, enseja a restituição em dobro dos valores pagos a maior, merecendo reforma a sentença objurgada.

Desse modo requer:

1-)
alterar a taxa de juros fixadas na cédula de crédito bancário n° 050610004599, modificando os juros remuneratórios aplicados na sentença de 8,46% ao mês, para o percentual de 6,58% ao mês e, também, alterar a taxa de juros fixadas no aditivo da cédula de crédito bancário n° 040400063013, de 8,61% ao mês, à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,27% ao mês;

2-)
alterar a forma de repetição do indébito para determinar que o eventual valor pago a maior, após revisão de ambos os contratos, seja realizado o ressarcimento dos valores pagos a maior de forma dobrada em razão da sua má-fé, conforme previsto no art . 42, §único do CDC.

Contrarrazões no id. 58810004. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

O
2º recorrente
aduz somente que o Juízo
a quo
deixou de atender aos critérios previstos em lei, uma vez que, em uma ação que não demanda grande complexidade, a fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, será em torno de R$ 6.050,00, valor este exorbitante, sendo indevido, se comparado ao trabalho desempenhado nestes autos.

Desse modo requer o provimento do presente recurso, apenas para reduzir o percentual, tendo em vista que tal valor é exorbitante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões no id. 58810010. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

DO RECURSO DO 1º APELANTE SILAS FERREIRA DOS SANTOS

Da taxa de juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, entendeu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.

In casu
, verifica-se que, não obstante o acerto do Juízo em reconhecer a abusividade nos encargos remuneratórios, quando a aplicação de qual taxa média seria utilizada o mesmo não teve a mesma precisão, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, tão somente, para alterar a taxa fixada na sentença para a taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período e mesmo contrato encontrado através
do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS
-
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Consultando as informações referente ao período do contrato, que no caso são maio/2018 e dezembro/2018, no sistema acima informado, a taxa média mensal de juros remuneratórios para a operação contratada (empréstimo pessoal) foi 6,58% ao mês (05/2018) e 6,27% ao mês (12/2018), confira-se o resultado:

Dessa feita, necessário se faz readequar a taxa média de juros remuneratórios da cédula de crédito bancário n° 050610004599, modificando os juros remuneratórios aplicados na sentença de 8,46% ao mês, para à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,58% ao mês e, também alterar a taxa de juros fixadas pelo juízo singular no aditivo da cédula de crédito bancário n° 040400063013, modificando os juros remuneratórios aplicados na sentença de 8,61% ao mês, adequando-os à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,27% ao mês.

Da repetição do indébito em dobro.

Apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão dos juros abusivos, os valores pagos a maior devem ser repetidos à parte recorrente da forma simples,
uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira apelada
.

DO RECURSO DO 2º APELANTE CREFISA S.A

Com razão a instituição financeira, visto que o Juízo
a quo
não fixou honorários de sucumbência de forma adequada, pois a parte autora também restou sucumbente na lide.

Não obstante a parte autora tenha logrado êxito na revisão dos contratos de empréstimos, o mesmo objetivo não foi exitoso quanto a restituição em dobro e a indenização por dano moral, de modo que, no caso se amolda à hipótese da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma equitativa pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73
.”

(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

(...)

II -
Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios
.”

(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Dessa feita, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial (custas + verba honorária) na proporção de 50% para cada parte.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a taxa de juros na cédula de crédito bancário n° 050610004599, adequando-os à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,58% ao mês e, bem como, no aditivo da cédula de crédito bancário n° 040400063013, para o percentual de 6,27% ao mês.

Por fim, redistribuo o ônus sucumbencial (custas + verba honorária) na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022